Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-15.2019.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-15.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO RONQUE - CPF: 323.651.879-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000774-15.2019.8.11.0018

APELANTE: JOAO RONQUE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada nos autos do contrato de empréstimo e do comprovante de transferência eletrônica do valor pactuado para a conta-corrente do apelante é prova inicial da dívida.

Ausente ato ilícito, não cabe a repetição de indébito e tampouco indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000774-15.2019.8.11.0018

APELANTE: JOAO RONQUE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que foi vítima de fraude e que os documentos juntados pelo apelado não atestam a contratação questionada.

Argui que as imagens capturadas da tela de computador não servem como prova pois obtidas de forma unilateral e não contêm assinatura ou autenticação, e que, ademais, não foi demonstrado o saque de qualquer quantia.

Aduz que, sem a sua anuência, o desconto no benefício previdenciário é ilegal, em vista do que dispõe a Autorização Normativa INSS/PRES nº 28/2008

Argumenta que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Pede a reforma da sentença para que a lide seja julgada procedente, com a restituição em dobro da importância debitada de sua conta-corrente e a condenação do apelado em danos morais de R$ 10.000,00 .

Contrarrazões no id nº 49656012.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000774-15.2019.8.11.0018

APELANTE: JOAO RONQUE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que foi vítima de fraude e que os documentos juntados pelo apelado não atestam que contratou o empréstimo descontado em sua conta- corrente. Pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A sentença, pela improcedência da Ação foi proferida nos seguintes termos:

A parte autora alega que não realizou a contratação do empréstimo

consignado, tampouco recebeu o valor contratado. Alegou assim, que foi vítima de fraude, não recebendo o nenhum valor e tendo descontos indevidos no seu benefício.

Por outro lado, a parte ré alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, cópia do contrato assinado pela parte autora, no qual consta a conta bancária na qual realizada o depósito do valor contratado. Além disso, verifica-se o comprovante da transação bancária.

Além do mais, do contrato juntado pela parte ré, constam os dados pessoais da parte autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos que a instruem, sua assinatura e
cláusula expressa de autorização para desconto do empréstimo consignado
.
Há, ainda, cópia dos documentos pessoais da parte autora, inclusive a 1ª via da Carteira de Identidade da parte autora, sendo que na inicial consta a 2ª via deste documento.

Houve, ainda, a indicação de qual conta bancária em foi realizado o depósito, informando que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, cujos dados não foram por ela impugnados.

Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve contratação regular.

A parte autora, em impugnação à contestação, afirmou que não há autorização para os descontos nem mesmo a comprovação do cumprimento do contrato.

Ora, conforme já dito, o contrato devidamente assinado pela parte autora traz de forma expressa autorização mencionada e a parte requerida apresentou comprovante de transferência.

Não é cabível exigir um comprovante de recebimento assinado, como quer a parte autora, uma vez que as transações bancárias são feitas de forma eletrônica.

A parte autora traz inúmeros exemplos de casos distintos para corroborar sua tese, porém foi incapaz de trazer elementos que confrontem que o contrato não foi realizado ou ainda que o valor contratado não foi depositado na conta bancária indicada no contrato de titularidade da parte autora.

Não há razão alguma para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas contratuais ou falta de ciências das referidas cláusulas.

Vale dizer que a inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas pelo julgador.

Como bem destacado pelo juízo de origem, na contestação o apelado da celebração da avença ao anexar instrumentos contratuais assinados com cláusula autorizando o débito no benefício previdenciário (id n. 49656000 - Pág. 2), cópia da documentação pessoal (id nº49655999 - Pág. 2 ) e comprovante de transferência eletrônica para conta de titularidade de João Ronque seguido do número da autenticação (id nº49655992 - Pág. 3).

Postulou ainda que, caso o autor discordasse que o dinheiro foi-lhe transferido, que trouxesse então extrato bancário do período correspondente para confirmar essa arguição.

Todavia, na Impugnação o apelante não fez prova contrária e nem requereu por perícia grafotécnica para mostrar que não é sua a assinatura ali constante.

Sobre a matéria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES. -
A alegação de fraude por parte do autor, de que não teria contratado com a parte ré, restou afastada pelos contratos trazidos aos autos. Hipótese de fraude inocorrente. - Comprovação de regularidade das contratações em nome do demandante. Assinaturas que não restaram impugnadas. - Ausente agir ilícito do demandado. Indenização por danos materiais e morais que não prospera. Mantida a sentença de improcedência.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082650250, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 19-12-2019).

Assim, não há elemento algum, especialmente o exame grafotécnico a confrontar, que convença da existência de disparidades cadastrais indicativas de fraude, e por consequência, da cobrança indevida passível de repetição de indébito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral envolvendo desconto de benefício previdenciário de parcela de empréstimo bancário. Consoante a exordial, a parte autora, pensionista e aposentada pelo INSS, teve descontados de seus proventos valores decorrentes de empréstimos consignados cuja contratação não reconhece. Foram trazidos ao grampo dos autos os instrumentos contratuais relativos às obrigações vergastadas, com assinatura da parte demandante.
Com a juntada dos documentos mencionados, a ré desincumbiu-se de fazer prova acerca das contratações, o que conduz ao juízo de improcedência da ação. A despeito da alegação de que somente a prova técnica teria o condão de demonstrar a licitude da contratualidade, a parte autora, efetivamente, não alegou que as assinaturas lançadas nos instrumentos dos ajustes eram falsas, e tampouco postulou a produção de prova grafodocumentoscópica na documentação exibida pela demandada
. A toda evidência, a parte ré agiu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito praticado pela demandada a ensejar a repetição de suposto indébito e indenização por dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70063092993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/08/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. ART. 333, II, DO CPC. O demandante sustentou a inexistência de contratação com a ré, bem assim o desconhecimento do débito que originou sua inscrição em cadastros de restrição de crédito. No entanto, a requerida trouxe ao feito o instrumento contratual existente entre as partes, devidamente firmado pelo autor. Dessa forma, está demonstrada a origem do débito, o que lhe cabia fazer segundo a regra do art. 333, II, do CPC.
Assim, inexistindo comprovação de pagamento pelo autor do débito que originou sua negativação, bem como não tendo sido evidenciada eventual fraude na contratação, vai mantida a improcedência dos pedidos iniciais. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(Recurso Cível Nº 71005922513, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO SUSCITADA PELA DEVEDORA – DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que as partes firmaram vários contratos de empréstimo consignado, elidindo a alegação de fraude na contratação.

Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a legalidade da cobrança e a responsabilidade pelo pagamento do débito, inexistindo dano passível de reparação
.(Ap 35002/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014)

Posto isso, não cabe reparação por danos morais, já que ausente uma das condições ensejadoras da responsabilidade civil ( a prática do ato ilícito).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC). Contudo, o pagamento fica suspenso uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020